Tribunal: TJPA
Processo: 0817549-13.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817549-13.2025.8.14.0401

APELANTE: KAUA CARREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO; CORRUPÇÃO DE MENORES; DOSIMETRIA; ATENUANTES; LIMITES LEGAIS; RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA; REGIME INICIAL; PENA DE MULTA; PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, e por corrupção de menores, em concurso material. Pena fixada em 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A Defesa requer absolvição quanto à corrupção de menores, afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, redução da pena com incidência de atenuantes abaixo do mínimo legal para ambos os crimes, regime mais brando e redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a absolvição pelo crime de corrupção de menores; (ii) é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa; (iii) deve ser afastada a majorante de restrição da liberdade da vítima; (iv) é possível fixar regime inicial mais brando; e (v) cabe redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a tese de absolvição quanto à corrupção de menores. A participação de adolescente na prática delitiva restou comprovada. O delito possui natureza formal. Independe da prova de efetiva corrupção. Aplicação da Súmula 500 do STJ. Irrelevante eventual histórico infracional do menor.

2.

Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em ambos os delitos. No crime de roubo, já consideradas na origem, sem redução abaixo do mínimo legal. No delito do art. 244-B do ECA, reconhecidas nesta instância, mas sem redução efetiva diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

3.

Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal. Incidência da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF. As atenuantes não autorizam diminuição abaixo do piso legal. Mantida a pena mínima no crime de corrupção de menores.

4.

Rejeitado o pedido de afastamento da majorante de restrição da liberdade. Comprovada a manutenção da vítima sob domínio dos agentes por período prolongado, entre quatro e cinco horas, além do necessário à consumação do roubo. Majorante corretamente aplicada.

5.

Mantido o regime inicial semiaberto. Pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem regime mais brando. Aplicação do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

6.

Mantida a pena de multa. Quantidade proporcional à pena privativa de liberdade. Valor fixado no mínimo legal. Ausência de desproporcionalidade.

7.

Observado o princípio da
non reformatio in pejus
. Vedada qualquer alteração que agrave a situação do Apelante, diante da ausência de recurso ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa também no crime de corrupção de menores, sem repercussão na pena. Mantida, no mais, integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1.

“A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2.

“O crime de corrupção de menores é formal e independe da prova de efetiva corrupção.”

3.

“A majorante de restrição da liberdade incide quando a privação excede o tempo necessário à consumação do roubo.”

Dispositivos relevantes citados
: arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, CP; art. 244-B, ECA; arts. 65, I e III, “d”, CP; art. 68, CP; art. 33, § 2º, “b”, CP; art. 49, CP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; Súmula 500/STJ; Tema 158/STF; STJ, REsp 1.869.764/MS; STJ, AgRg no HC 809.757/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0817549-13.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: KAUA CARREIRA GUIMARAES

DEFESA: ADVOGADA TANIA LAURA DA SILVA MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Kaua Carreira Guimaraes contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069.90, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Negado o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 19.10.2025, por volta das 10h, o Recorrente, em coautoria com Alex Fabiano Nascimento Silva, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu para si veículo automotor modelo Renault Kwid e manteve a vítima Ederson Clei Moraes da Silva sob seu poder, restringindo-lhe a liberdade, além de ter corrompido o adolescente F.E. da S.S., nascido em 25.08.2008, a praticar infração penal.

A denúncia foi recebida em 02.12.2025. (ID 34942476)

A sentença foi proferida em 18.03.2026 (ID 34942546).

Nas razões recursais (ID 35357304), a Defesa requer a reforma da dosimetria, com reconhecimento e incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal, bem como o afastamento da majorante de restrição de liberdade, além da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, com a consequente fixação de regime mais brando e redução da pena de multa.

Em contrarrazões (ID 35975169), o Ministério Público requer o total improvimento do recurso, sustentando, em síntese, a manutenção integral da sentença, com ênfase na impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes e na subsistência da majorante de restrição de liberdade, bem como na manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores e dos demais consectários fixados.

No parecer da Procuradoria de Justiça (ID 36996448), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção integral da sentença, enfrentando os pedidos de redimensionamento da pena, de afastamento da majorante de restrição de liberdade e de absolvição pelo crime de corrupção de menores.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram renovadas, em sede recursal, preliminares autônomas de nulidade processual.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 19/10/2025, por volta das 10h, o Recorrente, em coautoria com Alex Fabiano Nascimento Silva, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo Renault Kwid do motorista de aplicativo Ederson Clei Moraes da Silva, bem como um aparelho celular Samsung A05, carteira porta-cédulas e a quantia de R$ 20,00, mantendo-o sob restrição de liberdade por várias horas, além de haver corrompido o adolescente F. E. S. S., nascido em 25/08/2008, para a prática da infração penal.

A sentença condenatória julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

Da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores

A Defesa sustenta a atipicidade da conduta em relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), argumentando que o adolescente já possuía envolvimento anterior com práticas infracionais e que a iniciativa de participação teria partido do próprio menor, inexistindo o verbo “corromper”.

A tese não prospera.

Consta dos autos a carteira de identidade do adolescente F. E. S. S., nascido em 25/08/2008, comprovando a menoridade à época dos fatos. O próprio Recorrente admitiu que atuou conjuntamente com o adolescente na empreitada criminosa.

A natureza do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal. A configuração do tipo independe da demonstração de efetiva corrupção moral do menor, bastando a sua participação na infração penal ao lado de agente imputável. Tal compreensão encontra-se cristalizada na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

A alegação de que o adolescente já estaria previamente “corrompido” não possui relevância típica. A estrutura normativa do art. 244-B do ECA tutela a formação moral do menor contra a exposição a práticas criminosas, sendo irrelevante eventual histórico anterior.

A condenação, portanto, encontra amparo na orientação sumular do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 500-STJ).

Do reconhecimento da confissão espontânea e da atenuante da menoridade relativa em relação a ambos os crimes

Sustenta a Defesa que o Recorrente faz jus ao reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da atenuante da menoridade relativa, por contar com menos de 21 anos à época dos fatos, postulando, em relação a ambos os delitos, a redução das penas abaixo do mínimo legal.

No que concerne ao roubo majorado, na primeira fase, consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade e circunstâncias do crime —, a pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a menoridade relativa, pois o Recorrente nasceu em 18/03/2005, e a confissão judicial, ainda que qualificada, o juízo de origem adotou como parâmetro redutor a fração de 1/3, o que conduziria a pena ao patamar de 3 anos e 8 meses de reclusão. Em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, que veda a redução aquém do mínimo legal, a reprimenda foi fixada, nessa etapa, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, correspondente ao piso cominado para o tipo.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão, correspondente ao mínimo legal previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora a sentença não tenha procedido, de forma expressa, ao reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão nesse capítulo específico, é inequívoco que tais circunstâncias estavam objetivamente configuradas, uma vez que o Recorrente contava com menos de 21 anos à época dos fatos e admitiu judicialmente a participação na empreitada criminosa.

Impõe-se, portanto, reconhecer também em relação a esse delito a incidência das atenuantes previstas no art. 65, inciso I, e no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Esse reconhecimento, contudo, não produz efeito redutor concreto, pois a pena já se encontrava fixada no mínimo abstratamente cominado para o tipo penal. A aplicação de qualquer fração de diminuição conduziria, inevitavelmente, à reprimenda inferior ao piso legal, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

A matéria encontra disciplina vinculante no Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.869.764/MS, no qual se fixou a tese de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena:

[...] Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

O método trifásico do art. 68 do Código Penal impõe limites objetivos à atuação judicial na segunda fase. A redução pretendida pela Defesa, com fixação da pena abaixo do piso legal, implicaria indevida mitigação do princípio da reserva legal.

Desse modo, reconhecem-se as atenuantes também quanto ao crime de corrupção de menores, porém sem reflexo quantitativo na pena, que permanece estabelecida em 1 ano de reclusão, por imperativo da legalidade estrita.

Do afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo

A Defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, sob o argumento de que a retenção da vítima teria ocorrido apenas durante o deslocamento inerente ao próprio roubo.

O acervo probatório, todavia, demonstra realidade substancialmente diversa. A vítima Ederson Clei Moraes da Silva afirmou que permaneceu sob o poder dos agentes por cerca de quatro a cinco horas, com a cabeça coberta, submetida à ameaça armada, enquanto os agentes circulavam pela cidade. A narrativa é corroborada pela própria confissão do Recorrente, pois confirmou ele em juízo que, já com a vítima rendida, “ficaram rodando com o carro”, soltando-a apenas posteriormente, em logradouro diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majorante incide quando a restrição da liberdade ultrapassa o tempo estritamente necessário à consumação do roubo, assumindo relevância jurídica própria. Nesse sentido, assentou-se que a causa de aumento é cabível quando a liberdade do ofendido é restringida por lapso superior ao necessário para a subtração:

[...] Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante impugnada incide se a liberdade do Ofendido foi ilegalmente restringida por tempo mais que o necessário para a consumação do delito, como há indicação de que ocorreu na espécie. [...]
(STJ - AgRg no HC: 809757 MT 2023/0087734-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

No caso concreto, a manutenção da vítima sob domínio armado por aproximadamente quatro a cinco horas excede, de maneira inequívoca, o
iter criminis
ordinário do roubo. Trata-se de constrição autônoma, dotada de gravidade acrescida, que amplia o desvalor da conduta.

A manutenção da majorante revela-se, assim, juridicamente irretocável.

Do princípio da
non reformatio in pejus

Registra-se que o cálculo dosimétrico estabelecido na origem se fixou em patamar favorável ao Recorrente, motivo pelo qual, diante da ausência de recurso por parte do Ministério Público, torna-se juridicamente inviável qualquer revisão de ofício que importe no recrudescimento da sanção ou no agravamento de sua situação processual.

Do regime de cumprimento da pena e da redução da pena de multa

A Defesa postula a fixação de regime prisional mais brando e a redução da pena de multa, sob o argumento de que a reprimenda definitiva permitiria tratamento mais favorável.

A pena total foi fixada em 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em razão do concurso material entre o roubo majorado e o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

À luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, as penas superiores a 4 e não excedentes a 8 anos devem, como regra, iniciar-se em regime semiaberto, salvo circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis que recomendem solução mais benigna.

No caso concreto, a pena-base do roubo foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa de circunstâncias judiciais relevantes, notadamente a elevada reprovabilidade da conduta e a gravidade concreta do fato, marcado pela prolongada restrição da liberdade da vítima sob ameaça armada. Esse cenário afasta a possibilidade de fixação do regime aberto e revela adequação do regime semiaberto estabelecido na origem, em estrita consonância com os parâmetros normativos.

Quanto à pena de multa, foi ela fixada em 13 dias-multa, no patamar mínimo legal quanto ao valor unitário, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49 do Código Penal.

O número de dias-multa guarda correspondência proporcional com a pena privativa de liberdade aplicada, inexistindo descompasso que justifique redução. Ademais, a fixação no mínimo legal do valor do dia-multa já traduz consideração da presumida condição econômica desfavorável do Recorrente.

Não se identifica, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade que autorize alteração do regime inicial de cumprimento da pena ou redução da pena pecuniária.

Por fim, ressalva-se que a resposta penal aplicada harmoniza-se com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A tutela da liberdade individual da vítima e da proteção integral da criança e do adolescente encontra respaldo na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e na Convenção sobre os Direitos da Criança, que impõem aos Estados o dever de prevenir e reprimir condutas que atentem contra a dignidade e o desenvolvimento de menores.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa também em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, sem repercussão quantitativa na pena, mantida, no mais, integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria, ao regime inicial de cumprimento da pena e à pena de multa.

Ficam afastadas as teses defensivas de redução das penas aquém do mínimo legal, de afastamento da majorante de restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, bem como de fixação de regime inicial mais brando e de redução da pena de multa, permanecendo hígidos todos os demais consectários da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026